Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de o valor encontrado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line.
2. Cabe unicamente ao exequente, portanto, considerar acerca da viabilidade da penhora, desde que ausentes quaisquer das vedações elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.